Tribunal: TJSP
Processo: 2212080-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. Decisão que indeferiu a liminar para fornecimento de insumos para paciente laringectomizado. Requisitos não demonstrados. Documentos médicos que não comprovam a imprescindibilidade dos insumos. Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Não demonstração de que o médico que assina documento é o profissional de saúde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. Decisão que indeferiu a liminar para fornecimento de insumos para paciente laringectomizado. Requisitos não demonstrados. Documentos médicos que não comprovam a imprescindibilidade dos insumos. Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Não demonstração de que o médico que assina documento é o profissional de saúde que atende o autor. Ausência de indicação de relatório médico com prescrição pertinente, emanado do próprio serviço médico em que tratado o paciente. Existência de distribuição em massa de causas com mesmo modo de operação pela mesma patrona e pelo mesmo médico. Ausência de demonstração de perigo na demora, ante a não aferição de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.